Tribunal: TJDFT
Processo: 0730431-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. AUXÍLIO TRANSPORTE PAGO A MAIOR. DIAS NÃO EFETIVAMENTE TRABALHADOS. TEMA 1.009 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. BOA-FÉ INEQUÍVOCA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal, ora recorrente, de realizar o desconto de valores na remuneração do autor, ora recorrido, a título de reposição ao erário de verba recebida de forma irregular (auxílio transporte pago a maior). Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que aplica-se ao caso o Tema 1.009 do STJ e que não há prova inequívoca da boa-fé por parte do servidor. Sustenta ainda que, considerando que a escala do recorrido foi alterada em razão da pandemia, passando a ser de 12x36h, o equívoco no pagamento a maior é facilmente constatado. Pede a reforma da sentença e que o pedido seja julgado improcedente. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

III. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Considerando que a ação foi proposta após 19/05/2021, o citado entendimento é aplicável a este caso.

IV. O recorrido, servidor público, laborou em regime de escala diferenciada durante os meses de março a outubro de 2020, em razão das medidas de distanciamento e restrição de circulação decorrentes da Pandemia de Covid-19. O recorrido deixou de comparecer diariamente ao trabalho e passou a laborar na escala de 12x36h, o que reduziu substancialmente os valores que deveria receber a título de auxílio transporte, sobretudo por residir fora do Distrito Federal e receber valores a esse título muito superiores à média (mais de 80 reais por dia). O art. 107 da Lei Complementar n. 840/11 dispõe que “Ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.” O servidor que não se desloca todos os dias úteis do mês para o trabalho não faz jus ao recebimento integral do auxílio, que só é devido nos dias em que houver efetivamente deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.

V. No caso, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública, considerando a alteração da escala de serviço do autor recorrido. O pagamento indevido era facilmente constatável pelo recorrente, uma vez que, não se deslocando diariamente ao serviço, não faria jus ao recebimento do auxílio transporte de forma integral. Em outras palavras, possuía plenas condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, sobretudo com a redução substancial que deveria ter ocorrido, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. Boa-fé não configurada de forma inequívoca neste caso concreto. Portanto, considerando o poder de autotutela e a regular tramitação do processo administrativo, a devolução dos valores, no caso, é devida.

VI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

VII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.